Tribunal: TCU
Processo: 003.880/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2667/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, no cruzamento dos sistemas Sisac e Siape constatou-se o falecimento dos interessados, cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar ao Órgão que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.880/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Lima Neto (XXX.003.693-XX); Pedro Barros Feitoza (XXX.462.434-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.